Tribunal: TJDFT
Processo: 0721881-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TAXAS DE CONDOMÍNIO. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. ARREMATAÇÃO. ENTREGA DO IMÓVEL.AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
1. As taxas de condomínio constituem em obrigação propter rem, ou seja, decorrente da própria coisa e recaem sobre o proprietário, possuidor, promitentes compradores e cessionários das unidades autônomas (art. 1.334, §2o, do Código Civil).
2. Desta forma, a partir da arrematação a agravante teria sido despojada da propriedade, fazendo-se cessar sua obrigação de contribuir para a manutenção da coisa em comum.
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.